Tribunal: TJES
Processo: 5003902-76.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-76.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DARLON DOS SANTOS PORTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003902-76.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABI
NETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
DARLON DOS SANTOS PORTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR RETIDO EM CAIXA ELETRÔNICO POR DEMORA NO RECOLHIMENTO. REVELIA DECRETADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AFASTAR APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, NO CASO EM TELA. DETERMINAR APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição ao pagamento de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. A demanda originou-se de falha em terminal de autoatendimento que, no dia 30/03/2025, recolheu numerário sacado pelo autor em virtude de suposta demora no recolhimento, sem que houvesse o estorno administrativo do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de contraprovas, violando o art. 349 do CPC. No mérito, alega a inexistência de dano moral indenizável, classificando o ocorrido como mero aborrecimento contratual, e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado e pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção e juros a partir da citação, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
REJEITO

a tese de cerceamento de defesa. No rito da Lei n.º 9.099/95, o não comparecimento do demandado à audiência de conciliação acarreta a decretação da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20). No caso dos autos, a recorrente foi regularmente citada, mas deixou de comparecer ao ato e de apresentar contestação tempestiva. No caso, a matéria é predominantemente documental (comprovante de erro do caixa eletrônico já anexado pelo autor). O banco, detentor da prova técnica (
logs
do sistema), quedou-se inerte no momento da contestação. O julgamento antecipado é dever do magistrado quando a matéria é passível de presunção e o acervo documental é suficiente para o livre convencimento, não havendo decisão surpresa quando a consequência legal da ausência é explícita.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade civil da instituição financeira pela falha no serviço bancário. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio do demonstrativo de operação com a informação "houve demora no recolhimento do dinheiro" (ID. 19179636). Caberia ao banco, pela teoria da aptidão da prova, demonstrar o efetivo estorno ou a regularidade da transação, ônus do qual não se desincumbiu em razão de sua desídia processual.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação de numerário alimentar decorrente de falha sistêmica, agravada pela inércia da instituição em resolver o problema administrativamente, extrapola o mero dissabor cotidiano. O nexo causal é patente e a ofensa à dignidade do consumidor justifica a reparação. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto aos consectários legais, assiste parcial razão ao recorrente. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, CC), e não do evento danoso. A Súmula 54 do STJ aplica-se apenas a ilícitos extracontratuais. Assim, a mencionada Súmula deve ser afastada.

11.

Quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a parte dispositiva da sentença merece retoques, pois a sentença determinou aplicação dos índices oficiais adotados pela CGJ-ES. Ocorre que houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

11.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença quanto aos consectários legais, determinando que:

a) DETERMINAR que os juros de mora sobre os danos materiais incidam a partir da citação.

b) DETERMINAR que a correção monetária seja calculada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)